Tribunal: TJSP
Processo: 2365903-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Gratuidade judiciária. Indeferimento na origem. Elementos dos autos que revelam não se encontrar a agravante em situação de pobreza a justificar lhe seja conferido os benefícios da justiça gratuita. Negócio jurídico entabulado entre as partes que afasta a alegada impossibilidade financeira. Decisão mantida. Determinado o

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Gratuidade judiciária. Indeferimento na origem. Elementos dos autos que revelam não se encontrar a agravante em situação de pobreza a justificar lhe seja conferido os benefícios da justiça gratuita. Negócio jurídico entabulado entre as partes que afasta a alegada impossibilidade financeira. Decisão mantida. Determinado o recolhimento das custas do preparo, de forma simples, em 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Recurso negado.